Tribunal: TJSP
Processo: 1000990-98.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INÉPCIA INICIAL – Afastamento – Petição inicial que preenche os requisitos do artigo 319, do CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – Ré que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia relativo à licitude da cobrança – Contratação

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INÉPCIA INICIAL – Afastamento – Petição inicial que preenche os requisitos do artigo 319, do CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – Ré que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia relativo à licitude da cobrança – Contratação das linhas telefônicas realizada por contato telefônico – Gravação de áudio anexada aos autos – Impugnação da autora afirmando que a contratação foi realizada por terceiro – Inversão do ônus da prova (Art. 6o, VIII, CDC) – Competia a ré submeter a gravação à perícia para comprovar que as contratações foram feitas pela autora – Forçoso concluir que houve fraude na contratação – Circunstância que não afasta sua responsabilidade pelos danos daí decorrentes – DANO MORAL – ADMISSIBILIDADE – Apontamento irregular nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral confirmado pela simples negativação do nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito, sem a necessidade de comprovação do prejuízo concreto – REDUÇÃO – CABIMENTO – Montante que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes – Valor, ora arbitrado, que se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000990-
98.2020.8.26.0704,
da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é apelada AMANDA DE ALMEIDA AUGUSTO LOUREIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30384
Apelação Cível no 1000990-98.2020.8.26.0704
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível
Apelante: Nextel Telecomunicações Ltda
Apelada: Amanda de Almeida Augusto Loureiro
Juíza 1a Inst.: Dra. Mônica Lima Pereira
APELAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INÉPCIA
INICIAL Afastamento Petição inicial que preenche os requisitos do
artigo 319, do CPC NEGATIVAÇÃO INDEVIDA INEXIGIBILIDADE
RECONHECIDA RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA Ré
que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia relativo à
licitude da cobrança Contratação das linhas telefônicas realizada por
contato telefônico Gravação de áudio anexada aos autos Impugnação da
autora afirmando que a contratação foi realizada por terceiro Inversão do
ônus da prova (Art. 6o, VIII, CDC) Competia a ré submeter a gravação à
perícia para comprovar que as contratações foram feitas pela autora –
Forçoso concluir que houve fraude na contratação Circunstância que não
afasta sua responsabilidade pelos danos daí decorrentes DANO MORAL
ADMISSIBILIDADE Apontamento irregular nos órgãos de proteção ao
crédito Dano moral confirmado pela simples negativação do nome da
parte autora no cadastro de proteção ao crédito, sem a necessidade de
comprovação do prejuízo concreto
REDUÇÃO
CABIMENTO

Montante que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da
índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou
escorchantes Valor, ora arbitrado, que se coaduna com os limites da
razoabilidade e proporcionalidade RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra a respeitável sentença de fls. 189/192 que, nos
autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização a
título de danos morais que lhe move AMANDA DE ALMEIDA AUGUSTO LOUREIRO,
julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial e
condenar a ré a pagar à autora o montante de R$.10.000,00, corrigido a partir da
prolação da sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
além do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 10% do valor da condenação.
Irresignada, apela a parte ré (fls. 195/202), sustentando,
em síntese e em preliminar, inépcia da petição inicial, eis que é confusa e não apresenta
os fatos, a matéria de direito e o pedido, além de a autora não ter juntado seus
documentos, tais como RG, CPF, comprovante de residência e procuração. No mérito,
alega que em 04/02/2019 a autora contratou por contato telefônico as linhas telefônicas
de números: (11) 94796-6759, (11) 94013-3101, (11) 94018-8064 e (11) 94793-5462,
conforme se vê pelas telas de seu sistema e pela gravação de áudio
(https://drive.google.com/file/d/1CH5JcEPPk1CcY7-SsrdxI99ObhpNLHy2/view).
Aduz
que a apelada está inadimplente com as faturas referentes aos meses de abril a
setembro de 2019, e que não praticou qualquer ato ilícito ao enviar o seu nome aos
órgãos de proteção ao crédito. Afirma que a autora não comprovou os danos morais
alegados e que a quantia fixada é exorbitante.
Pugna pelo provimento recursal, com o decreto de
improcedência do pedido inicial; subsidiariamente, a redução da quantia fixada a título
de indenização por danos morais.
Houve contrariedade ao apelo, em defesa do desate da
controvérsia traduzido na sentença recorrida (fls. 224/234).
É o relatório, passo ao voto.
Segundo consta da exordial, a ré incluiu, indevidamente,
o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, em razão da existência de
supostos débitos referentes aos contratos no (20120BE138306191 2012BE125911961,
2012BE89846641, 2012BE101696731, 2012BE113690491 2012TH2965221 e
2012BE150939661).
Alega a autora que desconhece a origem da dívida, não
tendo firmado referidos contratos com a empresa ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pleiteou a procedência do pedido inicial, com a
declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização diante dos prejuízos morais
experimentados.
O MM. Juiz sentenciante julgou procedente o pedido,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Delineada a breve situação fática, a hipótese é de
provimento em parte do recurso.
Rejeito, desde logo, a alegação de inépcia da inicial.
A petição inicial é clara, objetiva e cumpre os requisitos
dispostos no artigo 319 do Código de Processo Civil, tanto que possibilitou à apelante
interpor o presente recurso.
Ademais, a carta de habilitação, o comprovante de
residência e a procuração da autora estão anexados respectivamente as fls. 21, 22 e
26.
Assim, não há falar em inépcia da petição inicial.
Superada a preliminar, passo a análise do mérito.
Conforme se extrai da análise dos autos, não logrou a
ré, na condição de prestadora de serviços e, portanto, sujeita aos ditames
Consumeristas, debelar a veracidade da narrativa apresentada pela parte autora de que
teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes indevidamente.
Assim,
imperativo
o
reconhecimento
de
que
a
prestadora ré não comprovou a licitude das cobranças, ônus que lhe competia e do qual
não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se desconhece a facilidade de se obter dados
pessoais de pessoas naturais, bem como a ocorrência de erros no sistema administrativo
da empresa, sendo que a tela é prova unilateral e nada esclarece quanto às
circunstâncias envolvidas na contratação, sem afastar a possibilidade de fraude na
utilização de informações pessoais ou, até mesmo, equívoco nos lançamentos feitos no
sistema informatizado.
Dessa forma, as imagens de informações constantes do
cadastro de clientes (fls. 99/102), isoladas de quaisquer outros elementos de prova que
corroborem sua fidedignidade, carecem de força probante para demonstrar a efetiva
existência de contrato de prestação de serviços entre as partes, e, em consequência, os
débitos alegados, sendo certo que, de outro lado, não se pode imputar à autora o ônus
de demonstrar fato negativo, ou seja, a inexistência de tal relação jurídica.
Pese a alegação da ré de que a contratação das linhas
telefônicas ocorreu por contato telefônico, conforme gravação de áudio informada nos
autos
(https://drive.google.com/file/d/1CH5JcEPPk1CcY7-SsrdxI99ObhpNLHy2/view),
certo é que a autora, em réplica, impugnou especificamente o conteúdo da gravação
afirmando que a contratação foi feita por terceiro (cf. fls. 162/173).
Assim, considerando a relação de consumo regida entre
as partes, que autoriza a inversão do ônus da prova (Art. 6o, VIII, do CDC) diante da
hipossuficiência e da verossimilhança das alegações da autora, caberia à ré submeter a
gravação à perícia para comprovar que as contratações foram feitas pela autora, mas
assim não fez.
Logo, forçoso concluir que terceiro se utilizou dos dados
da autora para aquisição das linhas telefônicas.

E o fato de a ré ter sido vítima de fraude não configura
excludente de responsabilidade, ainda que não tenha praticado qualquer conduta ilícita.
Inarredável a responsabilidade da ré, seja porque agiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culposamente ao aceitar a contratação sem tomar maiores cuidados para verificar a
idoneidade das informações fornecidas pela falsária, seja porque é seu o risco decorrente
de eventual falsificação que venha a prejudicar terceiro não responsável pela dívida que
agora pretende cobrar.
É o que decorre do disposto no artigo 927, parágrafo
único, do Código Civil, ou, ainda, do artigo 14, caput, do Código de Defesa do
Consumidor, por se tratar de risco inerente ao desenvolvimento da sua atividade
empresarial.
De hipótese excludente de responsabilidade prevista no §
3o, inciso II, do artigo 14, não se cuida porque não há falar em fato exclusivo de terceiro.
O risco de eventuais falsificações é inerente à atividade comercial desenvolvida pela ré,
que obtém os bônus e, em contrapartida, deve assumir os ônus de suas circunstâncias,
especialmente quando age de modo a facilitar a contratação, deixando de adotar maior
rigor na fiscalização que precede a formalização do negócio. Não se trata de
acontecimento totalmente externo à sua atividade empresarial, mas, ao contrário, está
relacionado à sua própria execução, sendo, portanto, insuficiente para romper o nexo
causal.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CC.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 1. Indenização por danos morais decorrentes de
indevido apontamento negativo em nome da autora. Contrato firmado por
terceiro, mediante fraude e cobrança por serviços bancários que a autora não
contratou. 2. O réu lançou o nome da autora no cadastro de inadimplentes. O
dano moral tem natureza "in re ipsa" e, por isso, prescinde de demonstração. 3.
Aplicação na espécie da teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único,
do Código Civil, que responsabiliza aquele que cria o risco com o
desenvolvimento da sua atividade independentemente de culpa. (...)”. (Apelação
0210085-34.2009.8.26.0006; Relator(a): Carlos Alberto Garbi; Órgão julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 12/03/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
POR
lançamento indevido do nome de consumidor em cadastro de maus pagadores.
1) Ausência de prova da existência de contrato entre as partes. Falsidade das
assinaturas constantes no contrato e nos recibos de uso do cartão de crédito
passível de verificação ictu oculi. Grotesca dissonância entre a firma verdadeira
da autora e as contidas nesses documentos. Falta de outro meio que confirme a
celebração do pacto pela demandante. 2) Aplicação do regime jurídico
consumerista. Requerente foi vítima de fato do serviço. Consumidora por
equiparação (artigo 17 do CDC). Por conseguinte, responsabilidade objetiva
(artigo 14, caput, da mesma lei). 3) Culpa exclusiva de terceiro. Alegação
afastada. Caso fortuito interno. Atuação de falsários é um risco inerente à
atividade empresarial da ré. Ao facilitar a contração, a demandada assumiu os
bônus
e
os
ônus.
Nexo
causal
mantido.
(...)”.
(Apelação
0128302-58.2011.8.26.0100, Relator(a): Roberto Maia; Órgão julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 27/03/2012)
Com relação ao dano moral, a hipótese ventilada nos
autos se inclui no rol das circunstâncias em que não mais se discute a incidência deste
dano, ante a gravidade dos efeitos dela decorrentes, aliada ao fato de ser o crédito
elemento vital para a manutenção digna da pessoa em sociedade, sendo conhecidos os
efeitos deletérios da inclusão do consumidor em tais cadastros.
É assente na jurisprudência do C. STJ e deste E.
Tribunal de Justiça que o dano moral decorrente da negativação indevida do nome em
cadastro de maus pagadores é sempre presumido, portanto, independe de prova do
prejuízo. Precedentes: (i) STJ, AgRg no AREsp 518.538/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul
Araújo, j. 24.06.2014; (ii) STJ, AgRg no AREsp 286.444/MR, 4a Turma, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 06.08.2013; (iii) TJSP, Apel. no 1005338-13.2014.8.26.0562, 27a
Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Mourão Neto, j. 19.05.2015; (iv) TJSP, Apel.
0026767-66.2010.8.26.0506, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Nunes, j.
24.11.2014.
A verba indenizatória deve se revestir de caráter
punitivo, compensatório dos danos causados, sem prejuízo da natureza pedagógica, de
modo a coibir o ofensor de praticar novos atentados semelhantes; nunca, porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderá importar em enriquecimento ilícito da parte ofendida.
Neste passo, frente à ausência de critérios legais para a
fixação do montante indenizatório em recomposição do dano moral, atenta-se para os
meios supletivos em suprimento da lacuna, especialmente para os princípios gerais de
direito, costumes e equidade, procedendo-se mediante arbitramento, em conformidade
com o disposto na legislação civil.
Considerando as circunstâncias acima narradas entendo
que estão caracterizados os danos morais, contudo, o valor arbitrado deve ser reduzido
para R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente segundo
índices editados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data da
sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da inclusão
do nome da autora no rol de inadimplentes, por se tratar de obrigação decorrente de
ato ilícito, nos termos do que dispõe o artigo 398 do Código Civil e consoante Súmula
54 do C. Superior Tribunal de Justiça.
O valor, ora arbitrado, atende aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em que se
consolidaram os danos, sua gravidade e as condições pessoais e econômicas dos
envolvidos, cumprindo a função reparadora do abalo sofrido, e, ainda, a função
pedagógica e punitiva, com força suficiente para impingir, no autor do dano, o
desestímulo à prática de novos atos lesivos desta natureza, mas evitando, de outro lado,
o recebimento de quantia denotadora de enriquecimento sem causa à parte lesada.
Por fim, não há que falar em sucumbência recíproca
ante o disposto na Súmula 326 do STJ. Entretanto, o valor da verba honorária, em favor
do patrono da autora, deve ser fixada em 20% sobre o valor da condenação, ora
arbitrada (R$.5.000,00), como impõe o art. 85, §2o, do CPC, a fim de renumerar
dignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono.
Tendo em vista que se trata de recurso interposto contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, cabível a fixação dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC de 2015 (Enunciado Administrativo no 7 do
C. Superior Tribunal de Justiça).
Assim, fixo os honorários advocatícios em R$ 400,00
(quatrocentos reais), em consideração ao trabalho adicional do patrono da ré em grau
recursal.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator